Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. NOVA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NOVOS CRIMES VIOLENTOS COMETIDOS DURANTE O GOZO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, em regra, não é mais obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução.
2. Todavia, seja para a deferir a progressão de regime, seja para conceder benefícios externos, o Magistrado pode, em razão das peculiaridades do caso, solicitar a confecção de exame criminológico e utilizar-se do laudo conclusivo para avaliar a situação psicossocial do sentenciado, desde que o faça por decisão motivada, conforme a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Reputa-se prudente e necessária, face às particularidades do caso concreto, a realização de exame criminológico antes de nova concessão de trabalho externo, a fim de aferir a viabilidade atual da convivência social do reeducando condenado por crime hediondo (latrocínio) que, durante a execução de sua pena e em pelo gozo de benefícios externos, comete novos crimes violentos.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.